Tribunal: STF
Processo: HC 269567
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 242, I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELO TRIBUNAL A QUO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.292.398, in verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO MAJORADO. NULIDADES. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS FEDERAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. VIOLAÇÃO AO SEGREDO DE JUSTIÇA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SECRETA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 83 /STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A análise de suposta violação a normas federais que tratam de competência por conexão e prevenção esbarra no óbice da Súmula n. 280 do STF quando o Tribunal de origem decide a controvérsia com base em direito local, no caso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 
2. A pretensão de modificar o entendimento das instâncias ordinárias acerca da inexistência de violação ao segredo de justiça e da suficiência de provas para a condenação demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 
3. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de nulidade de ato processual, mesmo que absoluta, exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, o que alinha o acórdão recorrido à orientação do STJ e atrai a aplicação da Súmula n. 83/STJ. 
4. Agravo regimental desprovido.”
 
Colhe-se dos autos que, após parcial provimento da apelação defensiva pelo Tribunal a quo, os pacientes foram condenados à pena de  5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 242, I e II co Código Penal Militar, por duas vezes.
Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. A defesa ainda manejou recurso extraordinário, que teve o seguimento negado. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Sustenta “violação ao princípio do juiz natural; utilização de prova ilícita; irregularidades na formação da prova; inobservância de regras estruturais do processo penal militar”. Alega, ainda, “negativa de prestação jurisdicional”, ao argumento de que os fundamentos do Tribunal a quo “impediram o exame de questões jurídicas estruturais suscitadas pela defesa, as quais não envolvem rediscussão de fatos ou provas, mas dizem respeito à regularidade constitucional e legal do próprio procedimento penal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: 
1. O conhecimento da presente impetração; 
2. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da condenação imposta aos pacientes, inclusive para impedir eventual execução penal ou qualquer restrição à liberdade de locomoção, até o julgamento definitivo do writ;
suspender os efeitos da condenação imposta aos pacientes, ou de quaisquer medidas restritivas dela decorrentes, até o julgamento definitivo do presente writ; 
3. A requisição de informações à autoridade apontada como coatora; 
4. A oitiva da Procuradoria-Geral da República; 
5. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 
a) reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o não conhecimento do recurso especial; 
b) determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao efetivo exame do recurso especial interposto pela defesa, com apreciação das nulidades processuais suscitadas, com apreciação integral das nulidades processuais suscitadas pela defesa; 
c) subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão direta da ordem, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame das nulidades suscitadas pela defesa sem a incidência automática dos óbices sumulares invocados na decisão impugnada. 
6. A adoção de quaisquer outras medidas que esta Suprema Corte entenda adequadas para cessar o constrangimento ilegal apontado; 
7. Diante da relevância das questões constitucionais suscitadas e da inexistência de exame jurisdicional de mérito pelas instâncias superiores, requer-se que a presente impetração seja submetida à apreciação do órgão colegiado competente; 
8. Requer-se que a presente impetração seja processada com a urgência própria das ações constitucionais destinadas à tutela da liberdade de locomoção; 
9. A requisição dos autos do processo de origem ou das informações necessárias à adequada compreensão da controvérsia.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] No que tange à alegada violação das normas de competência por prevenção e conexão (arts. 85, 87, 94 e 95 do CPPM; arts. 76 e 77 do CPP), o Tribunal de origem decidiu a questão com base em norma de direito local, qual seja, o art. 116, I, 'b' e 'c', do Regimento Interno do TJPR (e-STJ fl. 10771). Tal circunstância atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). 
Conforme precedente desta Corte: [...]
No que se refere à suposta nulidade por violação ao segredo de justiça (arts. 157, § 1º, 210 e 564, IV, do CPP; arts. 353 e 500, IV, do CPPM), o acórdão recorrido concluiu que "a presente ação penal e as peças dela constantes e que tiveram origem no Inquérito Policial n.º 37205/2013, quando da instauração do Conselho de Disciplina n.º 058/2013, já não tramitava em segredo de justiça" (e-STJ fls. 10772). A alteração desse entendimento, como pretendido pelos recorrentes, demandaria, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
Quanto à nulidade por ausência de deliberação secreta (arts. 434 e 435 do CPPM), a Corte estadual afastou a alegação com base em fundamento de natureza constitucional, qual seja, a não recepção do dispositivo do CPPM pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão de inadmissibilidade apontou, corretamente, que, embora interposto recurso extraordinário, a matéria não foi ali levantada, o que atrai o óbice da Súmula n. 126/STJ (e-STJ fl. 10772).
No tocante ao pleito absolutório, fundamentado em insuficiência probatória (art. 439, "e", do CPPM), as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pela existência de elementos robustos para a condenação, com destaque para "as declarações da vítima THYAGO, que de maneira sólida e coesa, em todas as oportunidades em que foi ouvido durante o processo, apresentou versão dos fatos em consonância com o que foi narrado na peça acusatória", e o depoimento do policial militar Thiago da Silva Campos (e-STJ fl. 10773). Rever tal posicionamento é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 
Esta Corte tem decidido o seguinte: [...]
Por fim, no que se refere à nulidade por ausência de intimação das vítimas após a sentença (art. 201, § 2º, do CPP), o acórdão recorrido consignou a ausência de demonstração de prejuízo concreto para a defesa, ao afirmar que "A não intimação dos ofendidos acerca do teor da r. sentença condenatória não influencia de maneira alguma a situação dos embargantes" (e-STJ fl. 10775). Tal entendimento está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, que exige a demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade (pas de nullité sans grief), o que atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ. Nesse sentido: [...]”

Na espécie, em relação aos pleitos e alegações de defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação em razão de diversos óbices processuais. 
Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Noutro giro, quanto ao pleito para “determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao efetivo exame do recurso especial interposto pela defesa, com apreciação das nulidades processuais suscitadas”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso Ordinário no qual se buscou o rejulgamento da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E, neste Agravo Interno, a insurgência se volta também contra a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018). 4. O pedido relacionado à dosimetria da pena não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 243.544-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.464-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 2/2/2024)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026. 
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente